Tribunal: TJDFT
Processo: 0021062-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021062-05.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TRILHA SERTÕES LTDA - EPP RECORRIDOS: ABILIO FABBRI ABRAHAO, ALEXANDRE MENDES ABRAHÃO, DENIZE LUCIA MENDES ABRAHÃO, FABBRI ARQUITETURA SISTEMAS E DESIGN - EIRELI - ME, TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA. DATA DA SENTENÇA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. Havendo a sentença sido prolatada sob a égide do CPC/2015, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). II. Quando a aplicação literal do artigo 85, § 2o, do CPC implicar a fixação honorários advocatícios em valor muito superior ao trabalho desenvolvido pelo causídico e um ônus desproporcional à parte vencida, a norma deve ser relativizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC, bem como da proibição do enriquecimento sem causa. III. Deu-se parcial provimento aos recursos. A empresa recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o, 8o e 11 do CPC, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais em percentual inferior ao mínimo legal de 10% (dez por cento). Pugna pela fixação da verba honorária entre 10% e 20% do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. Em contrarrazões, os recorridos FABBRI ARQUITETURA, SISTEMAS E DESIGNS LTDA – ME, ABILIO FABBRI ABRAHÃO, DENIZE LUCIA MENDES ABRAHÃO, e ALEXANDRE MENDES ABRAHÃO, pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 27370148 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 6o, 8o e 11 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 27370148 - Pág. 12). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030